Tribunal: TJDFT
Processo: 0738194-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738194-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0708903-54.2023.8.07.0018, que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 167801745): Trata-se de ação de conhecimento proposta por DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO em face do DISTRITO FEDERAL. Alega, em brevíssima síntese, que no concurso para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas foi cobrado conteúdo não previsto em edital em relação à questão 44 do caderno tipo B. Tece arrazoado jurídico em favor de sua tese. Requer, em sede de liminar, “o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência para determinar a anulação da assertiva de n. 44 do caderno de prova Tipo “B”, a atribuição dos pontos ao autor e a sua respectiva reclassificação no certame, sob pena de multa diária”. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Feita tal consideração, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em abril de 2015, julgou o RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Apreciando o caderno processual, Autor demonstrou, em sede de cognição não exauriente, que o objeto da mencionada questão tinha imediata relação com a súmula n. 7/2018 do TARF, a qual foi cancelada antes da publicação do edital. Ademais, o art. 926 do CPC estabelece que “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”. Assim, confira-se o seguinte precedente de caso similar: Acórdão 1731209 MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA. LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. MÉRITO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. EXIGÊNCIA DE CONHECIMENTO NÃO PREVISTO NO EDITAL. SÚMULA CANCELADA ANTES DA ABERTURA DO CERTAME. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 632.853/CE. EXCEPCIONALIDADE. VERIFICAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. O próprio edital possui previsão acerca da responsabilidade da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal juntamente com a banca contratada IADES para analisar as impugnações do certame em análise. Logo, no caso em exame, inarredável é a legitimidade do Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e do IADES. 2. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. 3. A ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853/CE. 4. Logo, em matéria de concurso público, a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima, não sendo tolerada a modificação do critério da banca examinadora, tampouco interpretações baseadas na doutrina como forma de se alcançar a verdade postulada pelo candidato, sob pena de subverter os princípios da impessoalidade e da igualdade, de forma a comprometer a isonomia entre os candidatos concorrentes. 5. No caso concreto, a violação do direito restou efetivamente comprovada pela impetrante, haja vista que não se vê no conteúdo programático do Edital previsão de ser possível cobrar todas as súmulas do TARF-DF, sobretudo, as canceladas. 6. O Edital do concurso, dispõe nos itens 22.9 e 22.10 do Edital de ID 47015994. p. 11, que apenas os atos normativos vigentes à época de sua deflagração poderiam ser cobrados nas provas, ou seja, em 18/11/2022. Portanto, a cobrança de súmula cancelada antes da abertura do certame evidencia ilegalidade nos critérios adotados pela banca examinadora. 7. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida Por fim, patente o perigo de dano, uma vez que a atribuição desta nota o Autor poderá lograr êxito em melhor colocação. DISPOSITIVO 1. Ante o exposto, CONCEDO a “o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência para determinar a anulação da assertiva de n. 44 do caderno de prova Tipo “B”, a atribuição dos pontos ao autor e a sua respectiva reclassificação no certame”; 2. DEFIRO o pleito de concessão do benefício da gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC. Diligencie-se a intimação do DISTRITO FEDERAL para ciência e cumprimento da presente decisão mediante Oficial de Justiça, COM URGÊNCIA, sem prejuízo do prazo legal que lhe será posteriormente ofertado para se manifestar nos autos. Na sequência, cite-se o demandado para, querendo, oferecer defesa escrita no prazo legal, consoante arts. 183, caput, 230 e 231, V e VI, todos do CPC, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Apresentada a contestação, retornem os autos conclusos. No agravo de instrumento, o Distrito Federal requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada (ID 51170706, p. 6). Para tanto, afirma que os fatos estão comprovados documentalmente e há probabilidade jurídica da tese. Quanto ao perigo de dano, sustenta que a reinclusão do candidato no certame gera efeitos negativos para eficácia, eficiência e efetividade da gestão pública, causando transtornos para o certame para provimento de cargos. Preparo dispensado. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. Analisando os autos do processo, não verifico a probabilidade do direito defendida pelo Distrito Federal, uma vez que a súmula foi cancelada antes da divulgação do edital do certame, o que torna ilegítima a cobrança em concurso posteriormente lançado. A propósito, a 2a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça já se manifestou em casos análogos: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE CARGOS. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. ENTIDADE DELEGANTE. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. BANCA EXAMINADORA. INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES. CONTRATAÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL. DELEGAÇÃO. PODER DECISÓRIO EM TODAS AS FASES DO CERTAME. JULGAMENTO DE RECURSOS INTERPOSTOS. AUTORIDADE COATORA. CARACTERIZAÇÃO. MÉRITO. PROVA OBJETIVA. AFERIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. VÍCIOS DE LEGALIDADE. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 29 DA LEI DISTRITAL 4.949/2012. CONTEÚDOS DE AVALIAÇÃO. LEGISLAÇÃO VIGENTE QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. SÚMULA 7/2018 - TARF/DF. REVOGAÇÃO EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO CERTAME. RESOLUÇÃO 1/2021 DO TARF/DF. ILEGALIDADE. MANIFESTAÇÃO. NULIDADE DA QUESTÃO. DECLARAÇÃO. PONTUAÇÃO. ATRIBUIÇÃO À IMPETRANTE. DEMAIS QUESTÕES. CORREÇÃO. VÍCIOS DE ELABORAÇÃO. AMBIGUIDADE E SUBJETIVIDADE. MAIS DE UMA RESPOSTA CORRETA. AFASTAMENTO. JUSTIFICATIVAS DA AUTORIDADE IMPETRADA. SUFICIÊNCIA. REVISÃO DOS CRITÉRIOS E DOS ARGUMENTOS DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 32 DA LEI DISTRITAL 4.949/2012. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LIMINAR. CONCESSÃO PARCIAL. CONFIRMAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. 1. De acordo com o art. 1o da Lei 12.016/2099 (Lei do Mandado de Segurança - LMS), a autoridade coatora é a pessoa com poderes para, concretamente, decidir a respeito da prática do ato reputado como ilegal ou abusivo. Além disso, a petição inicial do mandado de segurança deverá indicar, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições (Lei 12.016/2009, art. 6o, caput, e § 2o). 2. Da análise dos autos, o IADES não é mero executor do concurso público. Conforme previsto no item 1.1 do Edital no 01/2022-ATUB, recebeu a atribuição de executar, de modo geral, as etapas do concurso público, por delegação (contrato administrativo) firmado pelo Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. De acordo com os itens 2, 6.2, 7.16.2, 8.11, 18.8 e 22.2 do edital, é a responsável pelo julgamento de eventuais pedidos de impugnação ao edital, pelos pedidos de isenção de taxas de inscrição, de homologação das inscrições, das avaliações biopsicossociais, do procedimento de hetero identificação e, ainda, da decisão de eventuais recursos interpostos contra os gabaritos preliminares. Mais: "Os casos omissos serão resolvidos pelo IADES e pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. 3. Além disso, os recursos foram julgados e indeferidos pela banca examinadora pela própria instituição contratada, qual seja, a Coordenação Pedagógica do IADES. Logo, o Diretor Presidente do IADES, dirigente da empresa contratada e delegatária da execução de todas as etapas do concurso público, é autoridade coatora, porque detinha poderes para julgar os recursos cabíveis em todas as etapas do certame, especialmente aqueles interpostos contra as provas objetiva e subjetiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nos termos do art. 5o LXIX, da Constituição Federal, "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público". De acordo com o art. 6o a Lei 12.016/2009, entende-se por direito líquido e certo aquele que pode ser evidenciado mediante com prova documental das alegações trazidas na petição inicial. Deve ser aferível de plano, sem necessidade de dilação probatória, incompatível com o rito do mandado de segurança e com a natureza do direito pleiteado. 5. O Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral, firmou a seguinte tese: "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade." O precedente vinculante deixa claro que é vedado ao Poder Judiciário reexaminar o conteúdo das questões, os critérios de correção e as justificativas da banca examinadora pela manutenção de seus gabaritos ou espelhos de respostas. Trata-se de jurisprudência consolidada sobre concurso público, transformada em precedente vinculante, segundo a qual não é possível reanalisar o mérito administrativo dos atos emanados por autoridades públicas e seus agentes delegados, sob pena de violação ao princípio fundamental da separação dos poderes (art. 2o da Constituição Federal). A intervenção judicial se dá em caráter excepcionalíssimo, quando houver vício de legalidade ou de antijuridicidade, relacionado ao descumprimento ou a compatibilidade dos atos administrativos com o edital do concurso público. 6. Como dispõe o art. 29 da Lei Distrital 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, "A legislação usada na formulação de questão das provas dos concursos públicos é a vigente na data da publicação do edital.". 7. O direito líquido e certo à contagem de pontuação de questões se limita aos fundamentos da impetrante apenas quanto à questão 31 da prova tipo "C", única passível de aferição pelo critério da legalidade - descumprimento das regras do edital 1/2022 - ATUB. Referida questão violou norma expressa do edital, ao cobrar o teor da Súmula 7/2018 - TARF/DF. Ocorre que a referida súmula foi cancelada em 08/07/2021, nos termos da Resolução 1/2021 do TARF-DF. A questão deveria ter sido anulada, visto que a norma exigida no certame foi revogada antes da publicação do edital no Diário Oficial do Distrito Federal, em18/11/2022. 8. A banca examinadora do concurso violou os itens 22.9 e 22.10 do edital, que dispõem expressamente que a legislação indicada nos conteúdos programáticos se refere às redações vigentes quando da publicação do edital e que as alterações com entrada em vigor da publicação do edital serão objeto de avaliação, ainda que não mencionadas nos objetos de avaliação. Precedente específico deste tribunal. 9. Quanto às demais questões, não há que se falar em direito líquido e certo. Está clara a pretensão de anulação das questões por supostos erros de elaboração e/ou de interpretação das alternativas das questões 4, 5 e 52. O Tema 485 da Repercussão Geral impede a manifestação judicial para atribuir pontuação a candidatos de concurso público por eventuais equívocos de entendimento da banca examinadora ou divergência das suas justificativas para a manutenção do gabarito, sob pena de que o magistrado substituir, indevidamente, o avaliador do concurso. 10. A alegada subjetividade, bem como possíveis vícios de ambiguidade e de existência de mais de uma resposta correta, foram sanados pela banca examinadora, que justificou, fundamentadamente, a manutenção das questões recorridas. Diante das justificativas apresentadas quanto a essas questões, não se verifica nenhuma ilegalidade evidente quanto à elaboração das questões do ponto de vista formal, linguístico ou de conteúdo, por inobservância do art. 32 da Lei Distrital 4.949/2012. 11. Mandado de segurança conhecido. Liminar confirmada. Segurança concedida em parte. (Acórdão 1747582, 07203430420238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 21/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre o perigo de dano ou prejuízo ao resultado do processo, é importante registrar estar em andamento a fase postulatória da ação de conhecimento, de modo a ser possível ao ente público questionar a legitimidade da decisão dentro da ação originária, pois a fase instrutória ainda não se iniciou nos autos principais. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de evidência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar em tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator